Tribunal: TJBA
Processo: 0000827-65.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000827-65.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CONCEIÇAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES, CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REGULARIDADE. PRECEDENTE INVOCADO. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Fazenda Pública, quando vencida em demanda judicial, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa vitoriosa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo no ordenamento jurídico brasileiro norma que confira ao ente público isenção geral e automática dessa obrigação.

O princípio constitucional da economicidade não pode ser interpretado como escudo para afastar responsabilidades legalmente estabelecidas decorrentes da sucumbência processual, devendo ser observado na gestão eficiente dos recursos públicos e no cumprimento tempestivo das obrigações, evitando-se litígios desnecessários.

O inadimplemento de verbas salariais pelo município constitui grave violação aos direitos fundamentais do servidor, que se vê compelido a buscar tutela jurisdicional para receber o que lhe é devido, não sendo razoável que arque também com os custos da defesa judicial de direito evidente.

A postergação da fixação do percentual dos honorários advocatícios para o momento da liquidação do julgado está em perfeita consonância com o artigo 85, parágrafo quarto, inciso II, do Código de Processo Civil, permitindo observância adequada dos limites legais.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000827-65.2009.8.05.0265, da Comarca de Ubatã, em que é apelante o MUNICÍPIO DE UBATÃ e apelada MARIA CONCEIÇÃO CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .